Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-66.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0002793-66.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIROYUKI NEMOTO, JOSUE BEZERRA DO VALE, SONIA MARIA DE LIMA NEMOTO APELADO: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para reincluir os autos na pauta de julgamento. Brasília, 14 de janeiro de 2021 17:52:45. TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO Desembargador